Tribunal: STF
Processo: ARE 1528886
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDOMÍNIO. ALTERAÇÃO CONVENCIONAL. NULIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADEQUAÇÃO. SÚMULAS 279 E 454/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo ante os óbices versados nas Súmulas 279 e 454/STF. 



    2. A parte agravante sustenta a impertinência dos aludidos verbetes. Insiste na nulidade da assembleia por meio da qual deliberada alteração convencional em virtude de ofensa ao art. 5º, XXII, da CF/1988.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o desfecho da controvérsia pressupõe revolvimento do conjunto fático-probatório e interpretação de cláusulas contratuais.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reapreciação de disposição contratual, providências inadmissíveis na via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.